Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO.
1 - A CNIB não serve como um registro de bens, mas sim para armazenar dados referentes a ordens de indisponibilidades de bens emitidas pelo Poder Público e divulgá-las para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional para que sejam cumpridas, sendo inviável a sua utilização com a finalidade de encontrar imóveis que possam ser penhorados, em sede de cumprimento de sentença.
2 - Agravo de instrumento não provido.